Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-23.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015767-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 790.006.221-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 790.006.221-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível E Recurso Adesivo. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Descontos Não Autorizados Relativos A Contratação De Seguro Bancário. Ausência De Comprovação Da Contratação. Restituição Em Dobro. Afastamento Dos Danos Morais.
Provimento Parcial De Ambos Os Recursos.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. e recurso adesivo por Nelson Tavares da Silva Filho contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual quanto a seguro de vida, declarou indevidos os débitos realizados em conta vinculada a benefício previdenciário e condenou à restituição simples dos valores, com indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

2. O Banco sustenta regularidade da contratação, enquanto o autor pleiteia restituição em dobro, majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II.
Questão Em Discussão

3
.
Há duas questões em discussão: i) saber se houve contratação válida de seguro bancário pelo autor, apta a justificar os descontos efetuados em sua conta; e
ii
) saber se, comprovada a inexistência de contratação, é cabível a restituição em dobro e indenização por danos morais.

III.
Razões De Decidir

3
.
Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

4
.
Ausência de prova documental da contratação. Ônus da prova não cumprido pela instituição financeira (art. 373, II, do CPC).

5
.
Diante da ausência de comprovação da contratação, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, pelo cabível a restituição em dobro dos valores descontados
, ante a inexistência de engano justificável.

6
.
Inexistência de elementos que demonstrem abalo moral concreto. Precedentes do STJ vedam a fixação de indenização
in
re

ipsa
em casos de contratação fraudulenta sem circunstâncias excepcionais.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso adesivo parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados.

Tese de julgamento:
“1. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, quando ausente comprovação da contratação e inexistente engano justificável. 2. A fraude na contratação de produto bancário não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XIV; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1029087-09.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Redatora p/ Acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025,
DJe
07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1015767-23.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
e de Recurso Adesivo interposto por
Nelson Tavares da Silva Filho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta em razão de descontos mensais realizados em conta bancária vinculada ao benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, os quais alega jamais ter autorizado ou contratado.

O Juiz sentenciante reconheceu a inexistência da relação contratual referente ao seguro impugnado, declarou indevidos os débitos realizados e determinou a restituição simples dos valores descontados, acrescidos de juros e correção monetária. Além disso, condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais,
o
Banco Bradesco S.A.

sustenta, em síntese,
que a contratação do seguro ocorreu de forma válida, que os descontos foram autorizados e que não houve qualquer falha na prestação dos serviços.

Sustenta, ainda, que a cobrança não se deu com má-fé e que, por essa razão, não se configura dever de indenizar, tampouco de restituir os valores pagos.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, ou ao menos a redução da indenização.

Em suas c
ontrarrazões
,

Nelson Tavares da Silva Filho
reiterou
a inexistência de
vínculo contratual com o Banco e destacou a
ausência de prova
s que comprovem a
regularidade dos lançamentos
contestados.

Em seu Recurso Adesivo,
Nelson Tavares da Silva Filho,

requer a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões,
o
Banco Bradesco S.A.
pugna pelo desprovimento do Recurso Adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nelson Tavares da Silva Filho
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, alegando que jamais contratou os serviços de seguro de vida cujos descontos passaram a incidir diretamente em sua conta bancária vinculada ao benefício previdenciário.

Afirma que não autorizou os lançamentos e tampouco foi informado sobre a existência do contrato, o que torna ilícitos os débitos realizados ao longo do tempo.

Sustenta que não firmou qualquer contrato com o
Banco Bradesco S.A.
e que não autorizou a instituição a efetuar os débitos, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização pelos danos morais decorrentes da conduta ilícita.

O Ju
iz

a quo

reconheceu a inexistência de relação contratual entre o Autor e o Banco Bradesco S.A., reputou indevidos os descontos realizados e condenou o réu à restituição simples dos valores debitados, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformadas, as partes interpuseram Recursos.

A Apelação do Banco Bradesco S.A., busca a reforma integral da sentença, ao argumento de que a contratação foi válida, os descontos foram legítimos e não houve qualquer ilicitude que justificasse restituição ou indenização por danos morais.

Nelson Tavares da Silva Filho, em sede de Recurso Adesivo, pugna pela majoração da indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de relação jurídica válida entre o Autor e o Banco, consubstanciada na suposta contratação de seguro de vida “Bradesco Vida e Previdência”, que teria originado os descontos impugnados, bem como a possibilidade de repetição do indébito na forma dobrada, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a manutenção ou afastamento da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

O banco, todavia, não juntou aos autos qualquer documento que comprove a contratação do seguro impugnado. Não há prova mínima da origem dos débitos, tais como contrato assinado, gravação de voz, histórico de aceite digital, ou mesmo telas de sistema interno.

Se, de fato, o contrato de seguro existia, competia à instituição financeira juntá-lo aos autos para dar suporte à sua alegação. Aliás, ressalte-se, ainda, que o Banco Apelante nem sequer indicou o número da apólice ou os valores supostamente contratados pelo Apelado, limitando-se a afirmar genericamente a regularidade da contratação, sem apresentar qualquer documento comprobatório.

Assim, diante da ausência de qualquer prova minimamente idônea acerca da origem e da legitimidade dos débitos efetuados sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, incide o art. 373, II, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo processual que não foi cumprido pelo Banco Apelante.

Consequentemente,
impõe-se a confirmação da inexistência da relação jurídica e da ilicitude dos lançamentos realizados.

Configurada a inexistência da contratação, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do
A
utor
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:
“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”
.

Na hipótese
,
não houve qualquer comprovação de engano justificável
,
tampouco evidência de que a instituição financeira tenha adotado medidas mínimas de verificação da regularidade da contratação antes de autorizar os descontos a título de seguro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

(
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial,
DJe
30/03/2021)
.

Portanto, legítima a condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação
, o que impõe o provimento parcial do Recurso Adesivo para reformar a sentença nessa extensão.

Por outro lado, quanto à indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que não há nos autos prova de que o evento tenha extrapolado o mero aborrecimento ou gerado sofrimento psíquico passível de indenização extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
”.
(
STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti

-
Desembargador Convocado TJRS, julgado em 24/2/2025,
publicado no DJE
de 28/2/2025).

No mesmo sentido, trago outro julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
[...].
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.150/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
publicado no

DJe
de 15/5/2024)
.

No caso em análise, não se identificam quaisquer elementos que revelem situação extraordinária apta a justificar a condenação por danos extrapatrimoniais, como negativa indevida de crédito, interrupção de benefício previdenciário, exposição vexatória ou constrangimento público.

A pretensão indenizatória está pautada exclusivamente na alegação de contratação fraudulenta de seguro bancário, sem demonstração de repercussão concreta na esfera moral do consumidor, motivo pelo qual não se justifica a condenação por danos morais, sobretudo diante da restituição integral dos valores descontados, com os devidos consectários legais.

Embora o desconto indevido tenha incidido diretamente sobre conta bancária vinculada a benefício previdenciário, o que, em tese, pode configurar fator agravante apto a ensejar indenização por danos morais, cumpre reiterar que, no caso aqui analisado, não está demonstrado que tais débitos comprometeram a subsistência do autor ou repercutiram de forma relevante em sua esfera psíquica.

Cito, a propósito, recente precedente
desta

Primeira
Câmara de Direito Privado:

[...] III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.

4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024.(TJMT,

apelação 1029087-09.2022.8.11.0041,
Primeira Câmara De Direito Privado,
relator Des. Sebastião Barbosa Farias,
redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva,
julgado em 29/04/2025,
publica
d
o no
DJe
em
07/05/2025). [sem negrito no original].

Dessa forma, não reconhe
ço
a existência de dano moral indenizável em favor do Apelado, o que impõe o provimento parcial do Recurso
do Réu
para reformar a sentença nessa extensão.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença os fixou em 15% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra adequado e suficiente à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente diante da natureza da causa, complexidade moderada da matéria, quantidade de pedidos formulados e extensão da instrução probatória, limitada à análise documental.

Embora o patrono da Apelante tenha atuado com diligência, cuida-se de demanda que não exigiu instrução probatória complexa nem trâmite prolongado, pelo que não se verifica, no caso concreto, qualquer elemento que justifique a majoração do percentual fixado, o qual observa a razoabilidade e reflete adequadamente a extensão dos serviços prestados.

Assim, mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença.

Com essas considerações: i)
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A., tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e
ii
)
dou parcial provimento
ao Recurso Adesivo interposto por Nelson Tavares da Silva Filho,
apenas para
determinar que a restituição dos valores descontados ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025